Tribunal: TJMT
Processo: 1012365-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012365-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JESSICA LAZARIN DA SILVA - CPF: 024.936.781-50 (ADVOGADO), EUCLIDES MOACIR BORTOLINI - CPF: 283.605.329-15 (AGRAVANTE), SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP - CNPJ: 37.459.419/0001-16 (AGRAVADO), THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 927.030.461-20 (ADVOGADO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), JOYCE DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 007.429.411-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE SANEIA O PROCESSO E INDEFERE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA POR NÃO VERSAR SOBRE QUESTÃO CONSUMERISTA PURA –
INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL DO ART. 1.015 DO CPC – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA TESE DE CABIMENTO RECURSAL – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS À COGNIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Ao tratar do despacho saneador, no art. 357, o CPC/2015 nada dispôs sobre o cabimento do recurso de agravo de instrumento contra referida decisão; também não justifica o cabimento do agravo pela hipótese do inciso XI do art. 1.015 do CPC/2015 –
“redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o”
-, justamente porque a hipótese não é de redistribuição do ônus, mas, sim, manutenção do ônus da prova insculpido no art. 373 do CPC/2015. Além disso, no caso dos autos, o pedido de inversão indeferido decorre da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e não da regra excepcionada pelo §1o do art. 373 do CPC, não se tratando mesmo de uma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015. 2. Não deve ser conhecido Recurso de Agravo de Instrumento interposto em hipóteses diversas das expressamente indicadas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, em que não se verifique
“urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
e também não haja risco plausível da ocorrência de lesão irreparável, ou de difícil reparação a interesse material ou processual da parte recorrente, não sendo possível, portanto, a admissão do recurso nem mesmo com a mitigação da taxatividade do rol em questão, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1704520/MT.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1012365-91.2020.8.11.0000
(ID no
50361956
- interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 202 - CNJ - Várzea Grande)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO
INTERNO
interposto por EUCLIDES MOACIR BORTOLINI
contra a decisão
monocrática (cf. ID 46839997)
que,
considerada a inadmissibilidade da interposição
, não conheceu do
Recurso de Agravo de Instrumento no
1012365-91.2020.8.11.0000
– Classe 202 – CNJ –
Várzea Grande
,
interposto pelo agravante contra
a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Indenizatória por Danos Morais e Estéticos
” (Proc. no

1006315-14.2018.8.11.0002), ajuizada pelo agravante contra SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP, em despacho saneador, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova
“por não versar sobre questão consumerista pura, sendo a incidência da prova relativamente ao autor”
(cf. ID 24077198 dos autos de origem e ID 46033452 dos presentes autos).

O
agravante sustenta o cabimento
do recurso de agravo de instrumento no caso em apreço, invocando julgados do eg. STJ no sentido de que
“as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, listadas nos incisos do art. 1.015, devem ser interpretadas sempre em conformidade com o seu caput, cujo conteúdo é abrangente pelo uso da expressão ‘versar sobre’”
; insiste em que
“as decisões que indeferem a modificação judicial do ônus da prova são imediatamente recorríveis por agravo de instrumento, tendo em vista que o conteúdo normativo da referida hipótese de cabimento não é restritivo”
(cf. ID 50361956 - Pág. 5).

Alega ainda que o recurso é cabível, diante da mitigação da taxatividade do rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, conforme entendimento firmado pelo eg. STJ no
Recurso Especial Repetitivo no 1.704.520
.

Reedita os argumentos expostos na sua peça inicial, afirmando que a
“relação travada entre o paciente e hospital, como no caso presente, enquadra-se como relação de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência dos artigos 2o e 3o, da Lei 8.078/90, por se incluir o tratamento perseguido pelo paciente como produto e serviço que o consumidor utiliza como destinatário final”
(cf. ID
50361956 - Pág. 10
), razão pela qual, diante da sua vulnerabilidade e hipossuficiência perante o Hospital/requerido/agravado, entende ser aplicável a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Pede, pois,
a

reforma da decisão agravada, para que seja
admitido e provido o
RAI
no 1012365-91.2020.8.11.0000 (cf. ID 50361956)
.

A
agravad
a
ofert
ou
as contrarrazões, d
ando
combate
à
s razões recursais e pugna
ndo
pelo desprovimento do recurso (cf. ID

52830477
).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art
igo 134-A
, §
1
o
, parte final,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 06 de agosto de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada não conheceu do Agravo de Instrumento sob os seguintes fundamentos:

O presente recurso foi interposto contra o despacho saneador que, entre outras providências, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, pleito formulado pelo autor/agravante.

A partir da entrada em vigor do CPC/2015, o cabimento do recurso de agravo de instrumento ficou restrito às seguintes hipóteses:

(...)

Ao comentar o dispositivo em foco, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, lecionam o seguinte:

“No Código Buzaid, o agravo era gênero no qual ingressavam duas espécies: o agravo retido e o agravo de instrumento. Toda e qualquer decisão interlocutória era passível de agravo suscetível de interposição imediata por alguma dessas duas formas. O novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (as questões resolvidas por decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões da apelação, art. 1.009,

§1.o, CPC) e o agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art. 1.015, CPC). Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum)” (Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1073/1074).

Ao tratar do despacho saneador, no art. 357, o CPC/2015 nada dispôs sobre o cabimento do recurso de agravo de instrumento contra referida decisão;
também não justifica o cabimento do agravo pela hipótese do inciso XI do art. 1.015 do CPC/2015 – “redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o” -, justamente porque a hipótese não é de redistribuição do ônus, mas, sim, manutenção do ônus da prova insculpido no art. 373 do CPC/2015. Além disso, no caso dos autos o pedido de inversão indeferido decorre da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e não da regra excepcionada pelo §1o do art. 373 do CPC, não se tratando mesmo de uma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015.

O caso concreto, além de não constar do rol do art. 1.015 do CPC/15, definitivamente não é um daqueles em que se verifica “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, também não havendo risco plausível da ocorrência de lesão irreparável, ou de difícil reparação a interesse material ou processual da parte recorrente, mesmo porque o ônus financeiro da produção da prova pericial deferida foi imposto à ré/agravada, que foi quem a requereu (cf. ID 46033452), e, por outro lado, a questão pode ser suscitada em sede de futuro e eventual recurso de apelação, não sendo possível a admissão do recurso nem mesmo com a mitigação da taxatividade do rol em questão.

Portanto, o presente agravo de instrumento carece de previsão legal de admissibilidade e cabimento, ou seja, não há fundamento legal que ampare a interposição do tipo de recurso manejado contra a decisão objurgada.

Sendo assim, cumpre ao relator não conhecer do recurso (CPC, art. 932, III).

A propósito:

(...)

Cumpre registrar, como ensina Daniel Amorim Assumpção Neves, que:

“As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, §1o, do Novo CPC” (Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.687).

Posto isso, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, III, ambos do CPC, não conheço do recurso, porquanto manifestamente inadmissível a sua interposição.
(
Destaquei
– cf. ID 46839997 - Pág. 2/4).

Constata-se que a decisão proferida em primeira instância não se encaixa na hipótese prevista no inciso XI do art. 1.015 do CPC, conforme fundamentação supra, além de realmente
não
ser
um daquel
e
s
casos
em que se verifica “
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”, também não havendo risco plausível da ocorrência de lesão irreparável, ou de difícil reparação a interesse material ou processual d
o agravante
.

Sendo assim, c
onsiderando que nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de cabimento do agravo de instrumento, já refutada, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o
R
ecurso
de Agravo Interno
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em rápida contextualização, a autora/apelada foi diagnosticada com câncer de mama bilateral, já com metástases hepáticas e linfonodais, no mês de janeiro de 2018, sendo lhe prescrito a quimioterapia como tratamento à doença, e, mais recentemente, como “
tratamento de segunda linha
”, o médico responsável recomendou o uso do medicamento
Fulvestranto 500 mg
, associado com
Palbociclibe 125 mg
, entretanto, a UNIMED vetou o fornecimento do segundo remédio, sob fundamentado de que este não consta do Rol de Procedimentos da ANS (Resolução Normativa no 428/2017).

Confira-se, a propósito, a fim de garantir maior precisão do contexto fático discutido no caso, excerto do “Relatório Médico”, subscrito pelo médico Celso Abrahão (CRM-MT 45.379), em que é minudenciado o diagnostico e evolução do quadro de saúde da autora, os tratamentos adotados e prescritos pelo médico competente e a justificativa médica à adoção em específico do medicamento objeto da lide (PALBOCICLIBE (IBRANCE) 125mg):

(cf. Id no 50755570 - Pág. 6)

O contrato de plano de saúde envolve relação de natureza consumerista, de modo que as cláusulas contratuais necessariamente devem ser interpretadas à luz do CDC.

É a orientação jurisprudencial consolidada pelo STJ:

Súmula no 608/STJ
: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

É pacífico nos autos que a autora é beneficiária de plano de saúde ofertado pela ré UNIMED e, mais importante, que a doença que a acomete (câncer de mama) está inserida entre as hipóteses de coberturas do contrato.

O parecer do médico responsável pelo acompanhamento da autora é consistente e preciso quanto à especificidade do medicamento solicitado, inclusive para dar prosseguimento ao tratamento ante ao quadro de saúde da paciente e as particularidades do seu caso, contendo a prescrição objetiva do
Palbociclibe (Ibrance
) e justificativa pormenoriza da indicação (cf. Id no 50755570 - Pág. 6), e, portanto, ante a preponderância da prescrição do médico responsável pelo tratamento da autora, admito que é incide no caso exatamente o entendimento do STJ de que compete ao

“
profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica; além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1765668/DF - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 29/04/2019 - DJe 06/05/2019), afina de contas
, “
ainda que admitida a possibilidade de previsão de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão), revela-se abusivo o preceito do contrato de plano de saúde excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1613394/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 01/06/2017).

Ressalvo, oportunamente, que a recente e repentina mudança de posicionamento da Terceira Turma do STJ no julgamento do REsp no 1.733.013/PR não derrui
de per si
a jurisprudência construída ao longo dos anos quanto à ausência de taxatividade do Rol da ANS, inclusive, em data posterior a do referido julgado, a Quarta Turma reafirmou o posicionamento até então uniforme daquele Sodalício no sentido de que não compete ao Plano de Saúde imiscuir no tratamento prescrito pelo médico assistente quando há cobertura da doença (STJ, AgInt no AREsp no 1524295/SP e AgInt no REsp no 1682692/RO), e, nesse particular, continuo a comungar com o entendimento de que “
o que o contrato pode dispor é sobre as patologias cobertas, não sobre o tipo de tratamento para cada patologia alcançada pelo contrato. Na verdade, se não fosse assim, estar-se-ia autorizando que a empresa se substituísse aos médicos na escolha da terapia adequada de acordo com o plano de cobertura do paciente. E isso, pelo menos na minha avaliação, é incongruente com o sistema de assistência à saúde, porquanto quem é senhor do tratamento é o especialista, ou seja, o médico que não pode ser impedido de escolher a alternativa que melhor convém à cura do paciente
” (STJ - Terceira Turma - REsp 668.216/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes, julgado em 15.03.2007, DJU 02.04.2007).

Portanto, considerando que
há cobertura contratual à doença da autora/apelada, e que
não cabe à ré/apelante contestar a veracidade das informações ou a qualidade do tratamento prescrito médico responsável, já que só ele possui capacidade técnica e cientifica para avaliar o estado de saúde e adotar o tratamento cabível e efetivo ao caso da paciente,
além da ressalva de que o contrato deve ser interpretado em favor da beneficiária/consumidora, tenho que a conclusão sentencial merece ser confirmada, tendo em vista que o argumento de que o medicamento não consta do rol da ANS, que, a meu viso, não é taxativo, não condicionando todos as hipóteses de cobertura a suas previsões, até porque a falta pontual deste ou daquele medicamento na famigerada lista não pode restringir o acesso ao tipo de tratamento quando comprovadamente indispensável à manutenção da qualidade de vida do paciente, caso em que o CDC pode e deve incidir, principalmente diante do status constitucional que tem a proteção do consumidor, nos termos dos arts. 5o XXXII e 170, V, ambos da Constituição Federal.

Em relação aos danos morais, situações idênticas a que é agora analisado nestes autos (infelizmente) abarrotam o Judiciário cotidianamente, já tendo o STJ decidido que, “
embora o mero inadimplemento contratual não seja causa para ocorrência de danos morais, é reconhecido o direito à compensação dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada
”

(STJ – 3a Turma – REsp no 1364775/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. NATUREZA ABUSIVA. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1694554/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), julgado em 06/02/2018, DJe 14/02/2018).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. 1. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. REEMBOLSO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 2. DANO MORAL. RECUSA DE TRATAMENTO. CONFIGURAÇÃO. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser passível de indenização a título de danos morais a recusa indevida/injustificada pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...)” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1145115/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SUMULA N. 83/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. PRECEDENTES. MAIS UMA VEZ, APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PLEITO DE REDUÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE NO VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo. Incidência, mais uma vez, da Súmula n. 83/STJ. (...)” (STJ - QUARTA TURMA - AREsp 1123964/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - DEMANDA POSTULANDO DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO DA NEGATIVADE COBERTURA FINANCEIRA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, RECONHECIDO O DANO MORAL E ARBITRADA A INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1444176/MG - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 22/05/2014 - DJe 30/05/2014)

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CIRURGIA BARIÁTRICA. PEDIDO MÉDICO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento segundo o qual a injusta recusa à cobertura do plano de saúde gera dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, que ademais se encontra com a saúde debilitada. Precedente: REsp n. 918.392/RN, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI. 2. No caso, ficou estabelecido no acórdão recorrido que a recusa à cobertura da cirurgia bariátrica foi injusta. Dessa forma, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 236.818/DF - Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - Julgado em 11/04/2013 - DJe 24/04/2013)

Portanto, não se pode admitir que a situação enfrentada pelo autor em razão de caprichosa negativa da ré ficou apenas no plano do mero aborrecimento cotidiano, incapaz de gerar qualquer lesão com aptidão de ensejar reparação, pois não há sombra de dúvida de que a recusa imotivada do custeio de material que impediu a realização de cirurgia é capaz gerar grave abalo psicológico/moral a qualquer pessoa, gerando sentimento de frustração, ansiedade, angustia, mormente na hipótese em que se trata de pessoa que já estava com a saúde debilitada, todos esses aspectos que são mais do que suficientes para caracterizar o dano extrapatrimonial indenizável.

Sobre o valor da indenização
, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

O valor indenizatório fixado pela sentença em
R$ 10.000,00
se revela razoável e ajustado às particularidades do episódio em análise, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por este Tribunal de Justiça, não tendo sido trazido no recurso qualquer fundamento relevante que convença quanto à dita desproporcionalidade do
quantum
, mormente porque os argumentos da Sul América são absolutamente genéricos, nada dizendo sobre os fatos efetivamente ocorridos com o autor/apelado, discutidos no processo e tomados como parâmetros para apuração da justa condenação.

Ilustrativamente, dentre tantos outros precedentes desta eg. Corte, confira-se o seguinte julgado:

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – (...) DANO MORAL CONFIGURADO – NEXO CAUSAL EXISTENTE – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO DA UNIMED DESPROVIDO – RECURSO DOS CONSUMIDORES PROVIDO. (...) Comprovado que a conduta da prestadora de saúde causou sérios transtornos aos consumidores, que experimentaram toda sorte de angústias, já que necessitavam que fosse dispensado o transporte aéreo à esposa com urgência, acometida de dengue hemorrágica, de forma gravíssima, e correndo risco de morte, é de se impor sua condenação em indenizar os usuários pelos danos morais que causou. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, sendo ora fixado em R$ 10.000,00” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 30779/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016).

Pelo exposto, desprovejo o recurso,
e, em obediência ao art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.

Custas pela apelante.

É como voto.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Com efeito, o autor/apelante tem razão ao dizer que
“em nenhum momento sustentou-se que havia urgência ou emergência”; a r. sentença realmente divorciou-se completamente do foco da lide, que não envolve a legitimidade da negativa de cobertura de atendimento ou procedimento médico, mas a existência ou não da dívida representada pelas faturas enviadas ao recorrente nos meses de janeiro e março de 2018, nos valores de R$ 954,57 e R$ 2.026,09.

Sucede, porém, que, a despeito da má-focalização do tema pela r. sentença, o desfecho processual de improcedência do pedido deve ser mantido, já que a tese de inexistência de dívida não merece acolhimento

Pelo que se infere da petição inicial e sua narrativa, “data venia”, ligeiramente confusa, a esposa do autor, a Sra. Benvinda, suportou diversas internações e tratamentos nos meses finais de sua vida, e, mesmo sendo beneficiária do contrato de prestação de assistência médica e hospitalar celebrado com a Cooperativa/ré, viu negada cobertura de diversos procedimentos e medicamentos prescritos pelos médicos que a assistiam.

No ponto nodal da narrativa, o autor diz o seguinte:

“
Um dos tratamentos prescritos pelo médico, diante da saúde debilitada da Sra. Benvinda, consistia em medicamentos de alto custo, que, como sempre, fora negado
.

A família então, novamente entrou em contato com a Requerida através do telefone, já evidentemente transtornados com a situação, exigindo que fosse adimplido o contrato com o fornecimento do que fosse necessário.

O Requerido chegou a fornecer
, mas após “análise documental”,
chegaram a conclusão de que a Sra. Benvinda não tinha direito ao tratamento, encaminharam então duas faturas
, especificadas, tão somente como “referentes a Fat. De Serv. Prestados” Janeiro/18 e Março/18, no valor respectivo de R$ 954,57 e R$ 2.026,09.

Novamente
tentou-se contato para que fosse explicado o que eram as faturas, que fossem ao menos discriminadas, diante da evidente necessidade de conhecimento do que estava sendo pago, mas foram feitos ouvidos moucos ao pedido do Autor e sua família, em evidente caráter de desrespeito e tentativa de enriquecimento indevido
. (...)

Considerando o quanto explicado no início desta narrativa fática, e documentos que instruem, o Autor, beneficiário principal do plano de saúde, também necessita de muitos cuidados médicos, já que portador de Alzheimer, além de vários outros problemas físicos, como dificuldade para locomoção, alimentação, etc, precisando de consultas e tratamentos constantes.

Porem, para sua surpresa, ao chegar para fazer a consulta médica no dia, teve franqueado seu acesso, pois a Unimed recusou autorizar o atendimento, alegando o inadimplemento contratual.

O Autor e seu acompanhante, após todo o estresse emocional, teve que voltar para sua residência sem o devido atendimento médico.

Questionada a Requerida, alegou se tratar de “faturas em aberto”” (cf. doc. Num. 45489955 - Pág. 2/3).

Percebe-se, pois, que a tese de inexistência de dívida funda-se em dois pontos que sutilmente se contrapõem.

Primeiro, o autor sustenta que, por encontrar cobertura contratual, o medicamento de alto custo (de nomenclatura ou composição não indicada) prescrito a sua esposa deveria ser fornecido pela ré, e, consequentemente, não poderia ser cobrado nas faturas.

Por outro lado, em franca contraposição, diz que tentou diversas vezes saber o que estava sendo cobrado naquelas faturas, “diante da evidente necessidade de conhecimento do que estava sendo pago”, mas seus requerimentos nunca foram atendidos pela Unimed, e, por falta de discriminação da cobrança, trata-se de dívida inexistente.

Na contestação, a Unimed esclarece que, como verificável dos próprios documentos anexados à inicial, as faturas são referentes a cobrança por “
Atos auxiliares” e “Exames e Terapias Contratados”, notadamente a alimentação enteral (via sonda naso/orogástrica) da esposa do autor durante períodos de internação (cf. doc. Num. 45490953 - Pág. 7), e, diante da explicação, o autor, na impugnação, disse apenas que sabe da existência da dívida, mas “a reputa ilegal e que por isto se socorreu do Judiciário” (cf. doc. Num. 45490962 - Pág. 1).

De fato, os docs. Num. 45489959 - Pág. 1/2 e Num. 45489960 - Pág. 1/3 realmente mostram que as faturas se referem a cobrança de gastos suportados com o custeio da alimentação enteral da Sra. Benvinda nas internações ocorridas em 10/11/2017 e 27 e 28/12/2017.

Assim, a uma só vez, falecem ambas as frentes argumentativas do autor, seja porque há, sim, discriminação suficiente dos serviços cobrados nas faturas, seja porque não há nem mesmo alegação específica de que o procedimento/terapia encontre cobertura contratual, senão a genérica assertiva de que, “
havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços e tratamentos, revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer
” (sic – cf. doc. Num. 45490962 - Pág. 2).

Não comporta acolhimento, pois, o pedido de declaração de inexistência de dívida, e, como o pleito de indenização por danos morais se funda exclusivamente na suposta ilegalidade da negativa de cobertura (caracterizada pela posterior cobrança) do tratamento, a conclusão de total improcedência do pedido autoral é medida que se impõe.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada, porém, a regra do art. 98, §3o, do mesmo Código.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020